Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$2.694,60 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) ao recorrido.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida a ambas as partes.
3. É jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT a presunção de culpa do motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nessa perspectiva: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. A presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus e não apresentou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora. É certo que se a recorrente estivesse guardando a distância necessária e em velocidade segura não teria colidido seu veículo no veículo do autor, ainda que este tivesse freado repentinamente, pois é essa a razão da direção defensiva e da distância de segurança, que deve ser observada.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
6. Condenado a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, arbitrados 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade suspensa por causa do deferimento da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.